Tribunal: TJES
Processo: 5001982-55.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001982-55.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS DA SILVA ROCHA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001982-55.2025.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MARCOS DA SILVA ROCHA
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE CARIACICA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO. MULTAS DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO EXPEDIDAS DENTRO DO PRAZO LEGAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO ELIDIDA PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] A parte autora sustentou, em síntese, que: [i] ao consultar o aplicativo da “CNH Digital”, verificou o lançamento de infrações de trânsito em seu desfavor; [ii] não foi notificado dos autos de infração de trânsito no prazo previsto na legislação; e que [iii] por conseguinte, maneja a presente ação
.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes. Inconformada, a parte autora interpôs recurso a fim de desafiar a sentença guerreada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3
. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na notificação do infrator apta a ensejar a nulidade dos autos de infração de trânsito em tela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A controvérsia repousa na regularidade das notificações de autuação. Os atos administrativos, notadamente as autuações de trânsito promovidas por agentes públicos ou equipamentos eletrônicos homologados, são dotados do atributo da presunção relativa de legitimidade e veracidade. Cabia, portanto, à parte autora o encargo probatório de desconstituí-los, ônus do qual não se desincumbiu.

6.
Ao analisar o acervo documental probatório carreado aos autos, constata-se com nitidez que o órgão autuador obedeceu à diretriz temporal estatuída no Código de Trânsito Brasileiro. A título ilustrativo, o Auto de Infração RC00078907 registra infração ocorrida em 11/04/2024, com data da notificação da autuação expedida em 24/04/2024, rigorosamente dentro do prazo decadencial de 30 dias imposto pela legislação regente.

7
. A mera alegação da parte autora de que não recebeu as notificações não se sobrepõe aos dados oficiais do Sistema Integrado de Trânsito (SIT), que apontam a remessa sistêmica sob o status "Carta de Notificação". O envio da notificação satisfaz a formalidade legal, sendo dever do proprietário manter seu cadastro atualizado, reputando-se válidas as notificações direcionadas ao endereço do infrator. Assim, a higidez do procedimento afasta a tese de violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

9.
Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)